Tribunal: TJSP
Processo: 1013130-69.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Direito à compensação de débito tributário com precatórios. Impossibilidade. Inexistência de autorização legal. Cálculo dos juros de mora nos termos da LE 16.497/17, limitados à Taxa SELIC. Acréscimo de 1% nas frações de mês. Possibilidade. Previsão compatível com a LF 9.250/95. Precedentes desta Câmara. Correção dos juros de mora aplicados na CDA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. Direito à compensação de débito tributário com precatórios. Impossibilidade. Inexistência de autorização legal. Cálculo dos juros de mora nos termos da LE 16.497/17, limitados à Taxa SELIC. Acréscimo de 1% nas frações de mês. Possibilidade. Previsão compatível com a LF 9.250/95. Precedentes desta Câmara. Correção dos juros de mora aplicados na CDA impugnada, a qual não comporta anulação. Honorários advocatícios. Redução. Possibilidade, em observância aos incisos do art. 85, § 3o, do CPC. Sentença de parcial procedência. Reforma. Recurso da autora provido em parte e apelo do Estado provido.